Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-95.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800497-95.2024.8.14.0091

APELANTE: RAIMUNDO JOSE GONCALVES MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AMEAÇA E RISCO À VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. NATUREZA PREVENTIVA DAS MEDIDAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 26077550), que julgou procedente o pleito,
mantendo as medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante RAIMUNDO JOSÉ GONÇALVES MODESTO
.
Com imposição de afastamento do lar
,
manutenção de distância mínima de 200 (duzentos) metros da ofendida
e
proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Inexistência de crime ou de indícios de violência praticada pelo apelante.

·

Requer a flexibilização das restrições impostas, pugnando pela permissão para que o apelante durma em sua residência e pela revisão da proibição de contato.

III - Razões de decidir

02.

A revogação das medidas protetivas não se mostra possível, pois os autos evidenciam a existência de indícios suficientes de ameaça e comportamento agressivo por parte do requerido, revelando situação de risco à integridade da vítima, o que autoriza a manutenção das medidas previstas na Lei nº 11.340/2006, independentemente da existência de ação penal em curso.

03.

A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica com os demais elementos informativos, sendo suficiente para justificar a adoção e a manutenção das medidas protetivas, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

04.

Inviável a flexibilização das medidas ou o retorno do requerido ao convívio da vítima, uma vez que persiste o risco de reiteração da conduta, inexistindo qualquer fato novo apto a afastar a situação de perigo que ensejou a concessão da tutela protetiva.

05.

Assim, diante da natureza preventiva das medidas, da permanência do risco e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

IV - Dispositivo e tese

06.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

07.

A manutenção das medidas protetivas de urgência é medida legítima quando presentes indícios suficientes de ameaça e risco à integridade da vítima, sendo prescindível a instauração de ação penal ou a comprovação definitiva da autoria, bastando a plausibilidade do direito e o perigo na demora, nos termos da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes
:

Artigos 19, § 1º e 22, da Lei 11.340 de 2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no RHC: 204991 RJ 2024/0359914-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - AgRg no RHC: 196978 GO 2024/0139889-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento Ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800497-95.2024.8.14.0091
.

APELANTE: RAIMUNDO JOSÉ GONÇALVES MODESTO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DAE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RAIMUNDO JOSÉ GONÇALVES MODESTO
, inconformado com a r. sentença (ID: 26077544) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que julgou procedente o pedido inicial, mantendo as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, Maria Cristiane Gonçalves Modesto.
A decisão determinou o afastamento do apelante do lar
,
o distanciamento mínimo de 200 (duzentos) metros e a proibição de contato por qualquer meio de comunicação
.

Em suas Razões Recursais (ID:26077550), a Defesa sustenta, em síntese:

·
I
nexistência de crime ou de indícios de violência praticada pelo apelante, pleiteando a revogação total das medidas para que o recorrente possa retornar ao lar.

·

Subsidiariamente, requer a flexibilização das restrições impostas, pugnando pela permissão para que o apelante durma em sua residência e pela revisão da proibição de contato.

·

Em Contrarrazões (ID: 26077561), o Ministério Público de 1º Grau, refutou os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção integral da sentença, dada a persistência da situação de risco.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do parecer de (ID:

27111434), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando a natureza autônoma e cautelar das medidas e a gravidade dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CRIME E DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS
.

A defesa sustenta a inexistência de conduta criminosa e, por consequência, pugna pela revogação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e finalidade preventiva, não se condicionando à existência de ação penal instaurada ou à comprovação definitiva da autoria delitiva.

Para sua concessão e manutenção, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus boni iuris
), bem como a demonstração de risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima (
periculum in mora
).

No caso concreto, tais pressupostos encontram-se plenamente configurados. Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência de ID: 26077529, a vítima relatou que o apelante, seu tio, em estado de embriaguez, passou a ameaçá-la de morte, afirmando expressamente:
“vou te matar, vagabunda”
, além de tentar agredi-la fisicamente, sendo contido apenas por terceiros.

Ainda segundo o relato, o requerido passou a danificar o patrimônio da residência, desferindo chutes contra a porta, em nítida escalada de violência.

Os
elementos colhidos revelam
, portanto,
não apenas violência psicológica
,
mas também ameaça concreta e comportamento agressivo
, suficientes para caracterizar situação de risco real e atual.

A alegação defensiva de inexistência de violência não se sustenta diante do conjunto informativo constante dos autos, o qual demonstra cenário típico de violência doméstica, com potencial de agravamento.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Dessa forma, demonstrados os requisitos legais,
revela-se legítima e necessária a atuação estatal para resguardar a integridade da vítima, não havendo falar em revogação das medidas protetivas por ausência de justa causa
.

02.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS E DO RETORNO AO LAR
.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a flexibilização das medidas protetivas, com autorização para retornar ao imóvel e manter contato com a vítima.

O pedido igualmente não merece acolhimento
.

A análise dos autos revela circunstância que, por si só, recomenda extrema cautela: o requerido reside em imóvel contíguo ao da vítima, conforme registrado no depoimento desta e destacado no parecer ministerial (ID: 27111434).

Tal proximidade física intensifica o risco de
reiteração das condutas agressivas
,
sobretudo diante do histórico de ameaças
,
comportamento intimidatório e episódios reiterados de descontrole associados ao consumo de álcool
.

A dinâmica fática evidencia que os episódios de violência ocorrem justamente quando o requerido se encontra em sua residência, promovendo tumultos, ingerindo bebida alcoólica e dirigindo ameaças à ofendida.

Autorizar o retorno ao lar ou flexibilizar a proibição de contato significaria esvaziar por completo a eficácia da medida protetiva
,
expondo a vítima a risco concreto e imediato
.

Como bem pontuado pelo Ministério Público,
a defesa não apresentou qualquer elemento novo apto a demonstrar a cessação do perigo ou a modificação do contexto fático que ensejou a imposição das medidas
.

O ônus de demonstrar a superação da situação de risco incumbe ao requerido,
o que não ocorreu
.

A Lei Maria da Penha, em seu art. 22, confere ao magistrado ampla discricionariedade técnica para adotar as medidas necessárias à cessação da violência, devendo prevalecer, sempre, a proteção da vítima. Ademais, nos termos do art. 19, §1º, da referida lei,
tais medidas podem ser concedidas e mantidas independentemente da oitiva prévia do agressor
,
justamente em razão de sua natureza preventiva
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as medidas protetivas devem subsistir enquanto houver plausibilidade do risco, sendo desnecessária a comprovação de perigo atual iminente, bastando a persistência de elementos que indiquem possibilidade de reiteração da violência. Veja-se:

“(...)
No caso dos

autos
, não há razões suficientes para contrapor as conclusões da Corte estadual,
que assentou a legalidade da decisão que prorrogou as medidas protetivas de urgência
,
diante dos riscos à vítima ainda persistentes
.
Ao ponderar as situações que deram origem e que justificaram a manutenção da medida até agora - suposta violência física contra a ofendida
,
assim como ameaças - não há desproporção nem inadequação na imposição das medidas protetivas nem da sua prorrogação
. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 204991 RJ 2024/0359914-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

“(...)
As medidas protetivas de urgência encontram-se devidamente justificadas
"
já que a ofendida manifestou que não se encontra plenamente estabilizada emocionalmente
,
se perpetuada as perseguições
,
o que pode acarretar danos psicológicos irreparáveis
,
o que torna necessária a manutenção das protetivas de urgência
",
além de pouco cercearem a liberdade do agravante.

(...)” (STJ - AgRg no RHC: 196978 GO 2024/0139889-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024). Grifei.

No caso em exame,
os relatos de ameaças de morte
,
a proximidade física entre agressor

e vítima
,
o histórico de comportamento agressivo e a ausência de qualquer fato novo apto a afastar o risco justificam plenamente a manutenção das medidas impostas
.

Diante desse contexto, mostra-se correta, proporcional e
necessária a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência
, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser sanado.

Assim,
impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida
,
com o indeferimento tanto do pedido de revogação quanto da pretensão subsidiária de flexibilização das medidas
, em observância aos princípios da prevenção, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da vítima.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27111434)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, por
RAIMUNDO JOSÉ GONÇALVES MODESTO
, e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026